Tribunal: TJDFT
Processo: 0735581-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735581-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO GUIMARÃES DE ÁVILA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA PELO PROCEDIMENTO COMUM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversas Turmas Cíveis deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Porém, não se podem confundir os honorários a serem fixados na liquidação provisória com aqueles pertinentes à fase de cumprimento de sentença. Diante da excepcionalidade da condenação e do contexto dos autos, impõe-se que o valor seja fixado por equidade, com amparo no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. O recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 2o e 6o-A e 927, inciso III, ambos do CPC, alegando a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa quando o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, excetuado apenas nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico. Acrescenta que nesse aspecto a turma julgadora decidiu em desconformidade com a tese firmada no tema 1.076 do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, §§2o e 6o-A, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017